Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (DUAS VEZES). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, diante da presença da materialidade e dos indícios de autoria de dois delitos de tentativa de homicídio qualificado e em razão da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e do temor manifestado pelas testemunhas em sofrer represálias.
2. A prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta da conduta, pois, conforme restou apurado, a tentativa de duplo homicídio qualificado foi praticada, em tese, em contexto de “guerra de quadras rivais”, com emprego de armas de fogo e vários disparos em plena luz do dia e na esquina de uma rua residencial, o que revela a periculosidade dos pacientes e o risco de reiteração criminosa, evidenciando o perigo que a liberdade dos pacientes representa para a garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Ademais, dos três pacientes, dois deles reiteram na prática de atos ilícitos, um respondendo a ações penais por delitos de receptação e corrupção de menor e o outro registra passagens pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e receptação, indicando o destemor com a aplicação da lei penal.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
5. Não é possível examinar pedido de prisão domiciliar não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Ordem denegada para manter a decisão decretou a prisão preventiva dos pacientes.